Tribunal: TJMT
Processo: 0016249-24.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO N. 0016249-24.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO
MARCELO PARADA MACHADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Francisvaldo Pereira de Assunção e Marcelo Parada Machado contra sentença que os condenou pela prática de peculato tentado, com imposição de penas privativas de liberdade, e ao pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa e, no mérito, questiona a nulidade da sentença e a ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição retroativa se aplica, extinguindo a punibilidade dos acusados, diante do transcurso do prazo previsto no Código Penal, antes da sentença condenatória transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença para a acusação transcorreram mais de seis anos, ultrapassando o prazo de prescrição de quatro anos previsto para o crime de peculato tentado, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação criminal conhecida, mas prejudicada, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados pela prescrição retroativa, nos termos do Código Penal.
Dispositivo relevante citado: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016249-24.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (APELANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MARCELO PARADA MACHADO - CPF: 325.670.571-53 (APELANTE), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), Nuccia Maria Gomes Almeida Santos (ASSISTENTE), João Pedro da Silva (ASSISTENTE), Agnaldo Bezerra Bonfim (ASSISTENTE), Glauco Miguel Ninomya (ASSISTENTE), Terezinha Furtado (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Francisvaldo Pereira de Assunção e Marcelo Parada Machado contra sentença que os condenou pela prática de peculato tentado, com imposição de penas privativas de liberdade, e ao pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa e, no mérito, questiona a nulidade da sentença e a ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição retroativa se aplica, extinguindo a punibilidade dos acusados, diante do transcurso do prazo previsto no Código Penal, antes da sentença condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença para a acusação transcorreram mais de seis anos, ultrapassando o prazo de prescrição de quatro anos previsto para o crime de peculato tentado, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação criminal conhecida, mas prejudicada, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados pela prescrição retroativa, nos termos do Código Penal.

Dispositivo relevante citado: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação interposto em favor de Francisvaldo Pereira de Assunção e Marcelo Parada Machado, contra sentença editada pelo Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou incursos no artigo 312, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, respectivamente.

A Defesa dos apelantes pugna, preliminarmente, pela declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

No mérito, visa o reconhecimento da nulidade da sentença, ante a adoção da técnica de fundamentação
per relationem
. Ainda, as absolvições por inexistência do crime e ausência de dolo.

Mantidas as condenações, pugna pela revisão da dosimetria e dos regimes para o cumprimento das penas. Por derradeiro, pugna pela suspensão das penas, considerando os predicados pessoais favoráveis dos apelantes (Id 263039261).

Nas contrarrazões o Ministério Público é pela extinção de punibilidade dos acusados pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. (ID

267103250).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, também é
pelo reconhecimento da prescrição
(ID 274806360).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A defesa dos apelantes Francisvaldo Pereira de Assunção e Marcelo Parada Machado
suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva

Analisando os autos, tenho que a preliminar de prescrição merece acolhimento.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (“in” Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Luiz Regis Prado assinala que:

“A prescrição retroativa também figura como espécie do gênero prescrição da pretensão punitiva. A exemplo da prescrição superveniente, regula-se pela pena imposta ao réu. Todavia, diversamente daquela, a prescrição retroativa tem o seu prazo contado regressivamente.”
(“in” Comentários ao Código Penal, Revista dos tribunais, 2002, pag. 390).

Vislumbra-se não haver recurso de apelação por parte do Ministério Público, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

De acordo com a sentença
(ID 249172214), Francisvaldo Pereira de Assunção foi condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão
e Marcelo Parada Machado em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ambos
condenados pelo crime de peculato tentado.

O prazo prescricional das penas fixadas é de 04 (quatro) anos, considerando o disposto no artigo 109, inciso V, c/c artigo 110 §1o, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 14/05/2018 (pag. 100-PDF).

A sentença condenatória com trânsito em julgado para o MP ocorreu em 02/10/2024 (pag. 360-PDF).

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquelas já mencionadas (recebimento da denúncia e sentença condenatória), tem-se que ela alcançou, na modalidade retroativa, pois do recebimento da
denúncia até a da data da sentença condenatória
teve o transcurso de mais de 6 anos, e a prescrição nesse caso ocorrem em 4 anos.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).”

Assim, é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, “ex vi” do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110 e parágrafo, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro extinta a punibilidade
dos acusados Francisvaldo Pereira de Assunção e Marcelo Parada Machado, da prática do crime de peculato, com supedâneo nos artigos 107, IV, 109, V, e 110 § 1o, todos do Código Penal, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025